Tribunal: TJES
Processo: 0001714-06.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001714-06.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA BRECCIAROLI e outros

APELADO: KESIO FREITAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES

A que se depreende, as contrarrazões foram protocolizadas em
13/09/2024
(Id. 9912170), ou seja, após o decurso do prazo legal de 05 dias
1
, que se findou em 06/09/2024.

Sendo assim, em razão da intempestividade,
não conheço das contrarrazões.

MÉRITO

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam, é de se conferir:

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por ADRIANA BRECCIAROLI E OUTRO contra a decisão id 7351594, que indeferiu a gratuidade de justiça por si requerida, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Aduzem os Agravantes, nas razões id 7603284, terem comprovado suficientemente sua hipossuficiência financeira, fazendo jus, portanto à concessão da benesse postulada.

Pois bem.

Como cediço, a gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“
Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, convenço-me de que, à luz das provas colacionadas aos autos, inexistem elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada pelos Agravantes.

Ocorre que, como consignado na decisão id 7351594, os Agravantes, a quem a gratuidade de Justiça já restara indeferida pelo Juízo
a quo
, apesar de devidamente intimados para comprovarem a modificação da situação fática que deu ensejo ao indeferimento do pedido anterior., não apresentaram documentação que justificasse a concessão do benefício.

Destarte, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, decorrentes do julgamento da ação cautelar n.º 024.059.011.379 e dos agravos de instrumento n.º 035.059.004.271 e 024.059.005.223, de que foram Relatores, respectivamente, os Exmºs. Srs. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Desembargador Rômulo Taddei e Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“
(...)

a) Restou configurado o acerto da r. decisão recorrida que observou na afirmativa do agravante que ele dispunha de condição financeira privilegiada. b) É certo que a lei de assistência judiciária gratuita, ao permitir o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, utiliza uma técnica de presunção relativa dos fatos afirmados pelo requerente; contudo, se a presunção é relativa (iuris tantum) ela admite prova em contrário. c) Pela simples leitura da peça inicial foi possível ao magistrado verificar a condição financeira privilegiada do agravante, motivo pelo qual ele não pode ser amparado pelo benefício da lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“
(...)

2) A afirmação da parte não vincula necessariamente o magistrado quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, como deixa antever a recorrida, podendo o julgador, se não a entender convincente, indeferir o pedido, de forma motivada, consoante interpretação a contrario sensu do art. 5º, da Lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“
(...)

3. Indefere-se a concessão do benefício quando há elementos suficientes para afastar a presunção de pobreza escorada em simples afirmação na inicial. (...)”

Portanto, não tendo restado comprovada a hipossuficiência dos Agravantes, não se me afigura possível a concessão da gratuidade da justiça postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da assistência judiciária gratuita.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e

a ele
nego provimento.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[...]

§ 2º
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões